Tribunal: STF
Processo: Rcl 70018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação formalizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 2215379-60.2023.8.26.0000, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
    2. A reclamante narra, em resumo, que a autoridade reclamada não conheceu do agravo interno interposto com base no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do mesmo Código. 

    3. Sustenta que a decisão monocrática prolatada não está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “na aplicação da regra da repercussão geral, do Tema 917, vez que a Agravante/Reclamante demonstrou a relevância política e jurídica da matéria ao tratar da competência concorrente constitucional”. 

    4. Requer a cassação da decisão monocrática que não conheceu do referido agravo interno, a viabilizar o processamento do recurso no âmbito desta Suprema Corte. Busca, subsidiariamente, seja determinado ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que profira nova decisão, adequando-se ao que firmado no ARE nº 878.911/RJ, Tema RG nº 917.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    5.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. No caso em tela, a autoridade reclamada entendeu pela inadmissão do recurso extraordinário, ante a fundamentação genérica, inapta a comprovar a repercussão geral da matéria controvertida. Não houve, portanto, menção a qualquer dos temas do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 22, p. 1-2; grifos e destaques do original):
 
“(...) Inadmissível o apelo extremo, por não atendidos os pressupostos legais específicos do recurso extraordinário. 
Prevê o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil que a existência de repercussão geral está vinculada à presença ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. E cabe ao recorrente demostrar com absoluta clareza e argumentos substanciais, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso, não ficou bem delineada a repercussão geral. Com efeito, os fundamentos invocados pela recorrente foram genéricos e pouco delimitados. 
Por todo o exposto, inadmito o recurso extraordinário.”
 
    8. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs agravo interno com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, solicitando a sua remessa a esta Corte (e-doc. 23). A autoridade reclamada não conheceu do recurso, assentando que o recurso cabível, na espécie, é o previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 26, p. 1-2; grifos nossos):
 
“(...) O agravo não merece ser conhecido, por ser remédio processual manifestamente inadequado à reforma da decisão atacada, visto que o recurso cabível na espécie é o agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário (previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil). 
E não tem aplicação no caso o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição como feita é decorrência de erro inescusável, tendo em vista a clareza da dicção do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que ‘da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do artigo 1.042’.
(...)
Diante do exposto, não conheço do agravo.”
 
    9. Para melhor compreensão, transcrevo o que dispõem os arts. 1.030, em especial, inc. I, e o art. 1.042 do CPC (destaques nossos):
 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
(...)
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.”
 
    10. Constata-se da leitura desses dispositivos que a autoridade reclamada agiu com acerto. Não tendo sido utilizada como fundamento decisão proferida sob o sistema de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, de competência desta Corte Suprema. Por essa razão, o recurso foi indeferido pelo ato reclamado, ante o erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha, confiram-se:
 
“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.578-ED/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).
 
“Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Agravo do art. 1.042 do CPC julgado com dispensa do envio dos autos ao STF.
1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).
2. Ausência de interesse do reclamante/agravante, em recorrer da decisão que julgou procedente a reclamação constitucional, estando, ademais, exauridos os efeitos do julgado com a análise do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 no caso concreto.
(...)
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.”
(Rcl nº 25.028-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 15/05/2017; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. A Corte reclamada reputou incognoscível o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 46.663-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).
 
    11. Portanto, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.
 
Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator